Tribunal: TJBA
Processo: 8000468-23.2023.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000468-23.2023.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VERA CRUZ

Advogado(s)
:
EMMILE SANTANA MONTEIRO

APELADO: GILMAR PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
DAVIDSON SANTOS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE SALARIAL. IMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o ente municipal em face da sentença que determinou a implementação de reajuste devido desde janeiro de 2022, bem como o pagamento do valor retroativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste foi aplicado.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Municipal nº 016/2021 concedeu reajuste geral de 9,68% sobre o vencimento base, a partir de 01/01/2022, a todos os professores, integrantes do grupo de apoio e demais profissionais do magistério público, ocupantes de cargos efetivos.

4. No caso dos autos, observa-se que o reajuste reivindicado pelo apelado foi aplicado pelo apelante desde janeiro de 2022, inexistindo indébito a ser pago.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000468-23.2023.8.05.0124
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE VERA CRUZ
e como apelado
GILMAR PEREIRA DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator